Tribunal: TJSP
Processo: 2074762-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Determinação de emenda da petição inicial para que se requeira designação de audiência de tentativa de conciliação ou se demonstre protesto do título executivo. Acerto. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais de repercussão geral. Recurso denegado.